Tribunal: TJES
Processo: 0000807-76.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-76.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, em 02 de abril de 2024, no Bairro Itapoã, em Vila Velha/ES, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 12 pedras de crack e 12 pinos de cocaína. Narra-se que agentes da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, visualizaram o réu dispensando dois maços de cigarro na vegetação ao notar a aproximação da viatura, sendo posteriormente localizadas, no interior desses objetos, as substâncias entorpecentes apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria delitiva; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; e (
iv
) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
A busca pessoal é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas, como o descarte de objeto suspeito ao avistar a guarnição, o que configura fundada suspeita e afasta a ilicitude da prova.

Mérito

5.
A materialidade delitiva é comprovada por laudos periciais e demais elementos documentais regularmente produzidos.

6.
A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, prestados sob contraditório, em harmonia com o conjunto probatório.

7.
Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados por outros elementos.

8.
A versão defensiva permanece isolada e desacompanhada de suporte probatório.

9.
A apreensão de drogas variadas, fracionadas e em local conhecido pelo tráfico, aliada à conduta de ocultação, evidencia a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal.

10.
A condição de usuário não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

11.
É vedado utilizar inquéritos ou ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, conforme orientação do STJ.

12.
Ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

13.
A redução da pena no patamar máximo de 2/3 é adequada diante das circunstâncias favoráveis do réu.

14.
O redimensionamento da pena autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

15.
Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício de causa de diminuição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, contudo, reconhecer de ofício a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000807-76.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id 16684563) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16684579), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da

busca pessoal
por ausência de fundada suspeita. No mérito, alega
insuficiência probatória
para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo,
e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
02 de abril de 2024
, no Bairro Itapoã, no município de

Vila Velha/ES,
o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack” e 12 (doze) pinos contendo a substância conhecida como “cocaína”.

Consta que, na data e horário mencionados, agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou dois maços de cigarros em meio à vegetação.

Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem do denunciado, encontrando em sua posse apenas um aparelho celular. Questionado acerca do que havia dispensado, o acusado negou qualquer irregularidade. Em seguida, os guardas realizaram buscas no local onde os objetos foram lançados, localizando os referidos maços de cigarro, em cujo interior estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes posteriormente apreendidas.

Passo ao exame da preliminar suscitada.

Quanto à alegada
nulidade
da busca pessoal
, verifico que a diligência não se fundou em impressão vaga, nervosismo isolado ou mera presença do apelante em local conhecido pela traficância.

Conforme se extrai dos autos, os agentes públicos visualizaram o momento em que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou dois maços de cigarro, circunstância objetiva que autorizava a imediata averiguação do material descartado e a subsequente abordagem.

Houve, assim, fundada suspeita, baseada em comportamento externamente perceptível e diretamente relacionado à possível prática delitiva, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar
.

No mérito,
o pedido absolutório
não merece acolhimento.

Após detido exame dos autos, constato que a
materialidade
delitiva

encontra-se
satisfatoriamente demonstrada pelo boletim unificado nº 54173283, auto de apreensão, relatório final, laudo de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico-toxicológico, além dos demais elementos informativos regularmente coligidos no caderno processual.

A autoria,
por sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório harmônico, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais
Felipe Jacob Schultz e
Jhonathan

Crizanto
da Silva
, prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais afirmaram, de maneira convergente, que visualizaram o apelante dispensando dois maços de cigarro ao perceber a aproximação da guarnição, sendo que, ao procederem à imediata verificação do local, encontraram no interior desses objetos as substâncias entorpecentes posteriormente periciadas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio idôneo à formação do convencimento judicial (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j. 13/08/2024,

DJe
19/08/2024).

De outro lado, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que apenas se encontrava nas imediações de um bar e de que a droga não lhe pertencia, permaneceu isolada nos autos, sem respaldo em qualquer elemento idôneo de corroboração.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência probatória ou em incidência do princípio do in dubio pro reo, uma vez que a condenação está amparada em prova judicializada segura e coerente.

Também não prospera o pedido subsidiário de
desclassificação
para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de duas espécies de entorpecentes — crack e cocaína — já acondicionadas em unidades típicas de comercialização varejista, associada ao local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico, e ao comportamento do apelante ao tentar desfazer-se do material ilícito, revela quadro incompatível com a tese de posse para consumo pessoal. A condição de eventual usuário, ademais, não exclui, por si só, a traficância.

O conjunto das circunstâncias objetivas da apreensão, analisadas à luz do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, conduz à conclusão de que a droga se destinava à difusão ilícita, impondo-se, assim, a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, de ofício,
impõe-se o reconhecimento da
causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Embora a defesa não tenha impugnado especificamente a dosimetria da pena, a sentença afastou o tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na existência de registro criminal referente à ação penal nº 0004395-68.2021.8.08.0012, sem trânsito em julgado, mesmo reconhecendo, na primeira fase da dosimetria, a primariedade técnica e os bons antecedentes do apelante.

Esse fundamento, contudo, não subsiste diante da orientação firmada no Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para demonstrar dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, afastar a incidência da minorante legal.

No
ca
so, ausente
prova concreta
de que o apelante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, e sendo ele tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao patamar de redução, reputo adequada a fração de 2/3 (dois terços).

Partindo-se da pena definitiva fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, reduzo-a em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Em razão do redimensionamento da pena, fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 17457183)
,
nego provimento
ao recurso de apelação. Outrossim, reconheço, de ofício, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena do recorrente nos termos acima delineados.

Con
sideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelas partes, nos limites da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.